Tribunal: TJMT
Processo: 1039884-67.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039884-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERALDO MATIAS BRANDAO - CPF: 458.855.831-53 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), UNILIFE PREMIUM LTDA - CNPJ: 40.917.830/0001-00 (RECORRIDO), JOHNNY KELVIN CUNHA - CPF: 113.023.316-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante Súmula 410/STJ, “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

2. Hipótese em que a ausência de comprovação da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/2015.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a inaplicabilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreintes) por ausência de intimação pessoal.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela
manutenção das astreintes em razão da intimação do advogado da parte recorrida.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039884-67.2022.8.11.0001

Polo Ativo

EVERALDO MATIAS BRANDAO

Polo Passivo

UNILIFE PREMIUM LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento da multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada em
sentença
(id.
188294650
).

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que não houve a expedição de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, mas tão somente intimação eletrônica na pessoa do procurador constituído nos autos pela parte recorrida.

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
,

não havendo nos autos prova da intimação pessoal d
a parte recorrida
.

O entendimento impresso permanece
incólume
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (
AgInt
no
AREsp
1.470.751/SP,
Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes,
ex
vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 10/3/2021)

Ainda:
AgInt
no
REsp
n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022;
AgInt
no
REsp
n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados na Turma Recursal deste Estado:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Desta feita,
considerando a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, deve ser mantida na íntegra a sentença que acolheu os embargos à execução e afastou a multa.

Por fim, cumpre ressaltar que a intimação via “sistemas”, nos termos do Provimento n. 38/2013/CGJ c/c Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, não substitui o requisito de intimação
pessoal
estabelecido pela Súmula 410/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024